Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-18.2021.8.11.0024
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000296-18.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO - CPF: 019.413.781-37 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO –
PRELIMINAR
- 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO – REJEITADA – CRIME PERMANENTE PRATICADO EM TERRITÓRIO DE DUAS OU MAIS JURISDIÇÕES – COMPETÊNCIA FIRMADA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO - 2. NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL ANTECEDIDA POR FORTES INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES –ILEGALIDADE INEXISTENTE –
MÉRITO
- 3. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

1. O delito de tráfico de drogas nas modalidades transportar, trazer consigo ou guardar, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, muitas vezes, por territórios de jurisdições variadas. Dessa forma, aplica-se o regramento insculpido nos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal, firmando-se a competência pelo critério da prevenção.

2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, e a ação policial, ao adentrar na residência do réu, o prendeu em flagrante delito e apreendeu entorpecentes (cocaína e maconha) e considerável quantia de dinheiro sem origem comprovada. Crime de natureza permanente.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO
, contra a sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº. 10.826/03.

Em suas razões, o turno defensivo preliminarmente, pretende a nulidade processual em razão da incompetência do juízo sentenciante e a ilicitude da busca domiciliar realizada pela autoridade policial durante a fase investigativa. No mérito pretende a absolvição.

O Ministério Público, nas suas contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador. Dr. Alexandre de Matos Guedes é pelo desprovimento do recurso defensivo, ementando nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – TESES DEFENSIVAS:

1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SENTENCIANTE - Os crimes apurados e judicializados pelo órgão acusatório (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo) têm natureza permanente, cuja competência é estabelecida pelo critério da prevenção (art. 71, CPP).

2. NULIDADE DA PRISÃO E DA APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – Os crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo são de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva. Logo, o estado de flagrância dispensa a apresentação do respectivo mandado judicial. Outrossim, as circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do apelante evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência e a sua consequente prisão em flagrante, especialmente porque a entrada dos policiais na casa foi autorizada pelo próprio acusado.

3. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE - A assentar a autoria delitiva, consta dos autos que parte das drogas e o armamento foram apreendidos no interior da residência do acusado, local de domínio e vigilância deste, conduzindo, portanto, à presunção de que tudo que nela se encontre seja de seu pleno conhecimento, salvo demonstração em contrário, o que não vingou na hipótese dos autos.

4. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO.

O turno defensivo pretende a nulidade processual em razão da incompetência territorial do juízo sentenciante, sustentando que não houve respeito ao disposto no artigo 70 do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

“competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”

In casu, analisando os autos, tenho que não se aplica ao caso, em razão dos crimes apurados e judicializados pelo órgão acusatório (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições) têm natureza permanente, cuja competência é estabelecida pelo critério da prevenção (artigo 71, Código de Processo Penal).

Tenho que apesar da abordagem inicial do acusado ter ocorrido na circunscrição do Município de Cuiabá, a ação delitiva desencadeou buscas realizadas em sua residência no Município de Chapada dos Guimarães, onde procedeu-se o registro da ocorrência policial e os demais atos investigativos, além da instauração e instrução do respectivo processo penal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PLURALIDADE DE APELANTES – RÉUS CONDENADOS PELOS CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – RECURSO DOS RÉUS – 1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – SUPOSTA NULIDADE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO GAECO – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS RATIFICADOS PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA COM LEGÍTIMA ATRIBUIÇÃO PARA ATUAR NO FEITO – 2.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO – REJEITADA – CRIME PERMANENTE PRATICADO EM TERRITÓRIO DE DUAS OU MAIS JURISDIÇÕES – COMPETÊNCIA FIRMADA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO
– 3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP – 4. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – REJEITADA – MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DE PERÍCIA NAS VOZES – ÁUDIOS DISPONIBILIZADOS NA ÍNTEGRA – PRAZO DE QUINZE DIAS QUE PODE SER PRORROGADO POR MAIS DE UMA VEZ – 5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO – REJEITADA – MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS, SOBRETUDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PELA PROVA TESTEMUNHAL – LAUDO PERICIAL JUNTADO À AÇÃO PENAL ORIUNDA DO FLAGRANTE – 6. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SILÊNCIO DO MAGISTRADO A QUO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE DEFESA PRÉVIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS – NULIDADE REJEITADA – 7. PRELIMINAR DE BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS, APREENSÃO DE DROGAS E INTEGRANTES DO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL PARADIGMA QUE SE MOSTRAM DISTINTOS – MÉRITO: 8. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI N.º 11.343/2006 – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO A UM DOS APELANTES – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO SEU ENVOLVIMENTO NA AQUISIÇÃO, NO ARMAZENAMENTO OU NO TRANSPORTE DA DROGA APREENDIDA – IMPERIOSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS, SOBRETUDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PELA PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS FEDERAIS, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – SOCIETAS CRIMINIS CONFIGURADA – ÂNIMO ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS – 9. DOSIMETRIA PENAL: PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 – 10. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA COMPROVADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE, COMPLEMENTADA POR INFORMAÇÕES PÚBLICAS EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO PODER JUDICIÁRIO – 11. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI ANTITÓXICOS – IMPOSSIBILIDADE – INTERESTADUALIDADE DO EMPREENDIMENTO ESCUSO DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA INTERESTADUALIDADE PARA AMBOS OS DELITOS – NÃO OCORRÊNCIA – 12. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AGENTES CONDENADOS PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS – DEMONSTRADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 13. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE ALGUNS APELANTES [ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL] – INVIABILIDADE – AÇÕES IGUALMENTE RELEVANTES NO CONTEXTO DA DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA CARACTERIZADA – 14. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO PISO LEGAL – CRITÉRIO BIFÁSICO OBSERVADO – 15. PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – FIANÇA PRESTADA – VINCULAÇÃO AO RESULTADO DO PROCESSO – 16. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – NÃO-CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO APELANTE PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO – BENS DE TERCEIROS – RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO PARCIALMENTE – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Embora a denúncia tenha sido oferecida por promotor integrante do GAECO, após o reconhecimento da incompetência do juízo da Vara Especializada contra o Crime Organizado (7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) e a subsequente remessa do feito ao juízo competente (3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT), houve a ratificação da inicial acusatória e de todos os atos processuais anteriores pela promotora com legítima atribuição para atuar na ação penal, portanto, não há falar em violação ao princípio do promotor natural.

2. O delito de tráfico de drogas nas modalidades transportar, trazer consigo ou guardar, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, muitas vezes, por territórios de jurisdições variadas. Dessa forma, aplica-se o regramento insculpido nos artigos 71 e 83 do CPP, firmando-se a competência pelo critério da prevenção, de modo que no caso concreto é competente o juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que primeiro tomou conhecimento da infração e analisou as medidas cautelares pleiteadas ainda durante o inquérito policial.

(...)” (N.U 0005247-86.2013.8.11.0013, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019). (destaquei)

Assim, não há falar na incompetência do juízo sentenciante e consequentemente, rejeito a preliminar apresentada.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DO ACUSADO, BEM COMO AO DIREITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que os agentes policiais foram comunicados de que um indivíduo, utilizando tornozeleira, transportava drogas sob a condução do veículo Fiat/Uno, cor prata, de placas NJQ6618, do Município de Chapada dos Guimarães, o que deu ensejo as averiguações que levaram a localização e a abordagem do acusado exatamente nas condições informadas, oportunidade em que, ao procederem a revista, localizaram duas porções de maconha no bolso da calça, o valor de R$1.050,00 em espécie e um tablete de maconha que estava embaixo do banco do motorista.

A partir desta diligência inicial que a autoridade policial, com a anuência do acusado, dirigiu-se à residência do apelante, situada no Município de Chapada dos Guimarães, onde também localizaram e apreenderam plantas do tipo cannabis sativa, dois tabletes de pasta base de cocaína, um rolo plástico e uma balança de precisão, além de armas de fogo e munições (id. 119755130).

Assim, observo que havia fundadas razões indicando a situação de flagrância pela apreensão de drogas. Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas ou ilegalidade na prisão do réu/apelante, sob a alegação de violação aos seus direitos e garantias constitucionais, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o STJ e este e. Tribunal assim julgou:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min.Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). (...). (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap nº 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.

Consta da denúncia que no dia 27 de janeiro de 2021 às 17h, na MT-251, entrada para a Comunidade Água Fria, neste Município e Comarca, o acusado transportava, guardava e tinha em depósito substância entorpecente, consistente em 1,975kg (um quilograma e novecentos e setenta e cinco gramas) de pasta base (cocaína), uma porção consistente em 1,010kg (um quilograma e duas centigramas) e outra de 5,22g (cinco gramas e vinte e duas centigramas) de Cannabis sativa L., bem como duas mudas vegetais (plantas) de Cannabis sativa L., sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial, anexo ao feito.

Segundo a denúncia, no dia e local acima mencionados, a guarnição da Polícia Militar, quando efetuava rondas, recebeu denúncia anônima que relatava que uma pessoa que utilizava tornozeleira eletrônica havia entrado em um veículo em posse de entorpecentes.

Com as informações do veículo repassadas, os policiais visualizaram o veículo do denunciado na MT-251, momento no qual realizaram a abordagem.

Na busca junto ao veículo do denunciado, encontraram os entorpecentes mencionados e uma quantia em dinheiro.

Indagado, o acusado afirmou aos policiais que possuía mudas de maconha em sua residência, que de fato foram encontradas, ocasião em que fizeram a apreensão, além de balança de precisão e rolo plástico.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, pelo laudo preliminar de constatação e laudo pericial definitivo (id. 48453779), demonstrando resultado positivo para presença de maconha e cocaína, consistindo em 1,975kg (um quilograma e novecentos e setenta e cinco gramas) de pasta base (cocaína), uma porção consistente em 1,010kg (um quilograma e duas centigramas) e outra de 5,22g (cinco gramas e vinte e duas centigramas) de Cannabis sativa L., bem como duas mudas vegetais (plantas) de Cannabis sativa L.

Ao ser ouvido, o policial João Paulo Moura de Arruda, relatou que os policias receberam uma denúncia num bairro, enquanto estavam em patrulhamento, de que o acusado estava com entorpecentes, se utilizava de tornozeleira eletrônica e havia colocado a droga embaixo do banco do motorista. Afirmou ainda que o informante passou o modelo e placa do veículo aos policiais.

Afirmou que lograram êxito na abordagem, localização do entorpecente e prisão do denunciado. Salientou que a abordagem se deu na rodovia da estrada de Chapada e que as armas foram apreendidas numa região de chácara, próximo à residência do acusado e que o endereço foi fornecido pelo próprio denunciado.

Afirmou que no momento que chegaram na chácara não havia ninguém e que depois chegaram alguns familiares, mas não chegaram a se aproximar.

O policial Renan Simi do Nascimento, afirmou que chegou ao local já quando os policiais da Força Tática já estavam na residência do acusado. Assim, participou apenas da vistoria na residência e na chácara como viatura de apoio, não procedendo à apreensão e contenção.

A testemunha Renan afirmou ainda que foi o próprio conduzido quem forneceu a localização da chácara onde foram encontradas as armas de fogo e munições descritas na denúncia. Informou ainda que o tio do acusado (morador) se encontrava na chácara no momento da vistoria.

Relatou ainda que o acusado havia afirmado num primeiro momento que as armas eram do tio do acusado, mas depois que viu que a Polícia iria conduzir seu tio à Delegacia, assumiu que as armas eram suas.

O policial Avelino Guilherme Silva de Freitas, testemunha devidamente compromissada, afirmou que estava em patrulhamento no Bairro Alvorada, quando um transeunte parou a equipe e informou da situação de um indivíduo que estava um carro provavelmente transportando um entorpecente.

Que a abordagem aconteceu na MT-251, estrada de Chapada, próximo ao Bairro Jardim Florianópolis. Que foi apreendido no veículo uma peça de entorpecente, uma substância análoga à maconha e que no bolso do acusado havia 02 (duas) porções e dinheiro.

A testemunha afirmou ainda que o acusado, em entrevista, afirmou possuir em sua residência mais 02 (dois) tabletes de pasta base e munições de diversos calibres e plantas de maconha.

Após encontrar as munições, o acusado foi indagado acerca do local das armas, ao passo que informou que estava em uma chácara. Que deslocando até a referida chácara, foram encontradas 04 (quatro) espingardas.

O policial Avelino, ao ser indagado pelo MPE, afirmou que um tablete de pasta base custa em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Que o acusado lhe informou que havia contraído dívida enquanto estava preso e que precisava quita-las.

O Sr. Francisco de Assis Martins de Figueiredo, tio do acusado, ouvido na qualidade de informante, diz ter presenciado a chegada dos policiais com o réu na chácara, em nada contribuiu acerca dos fatos. Disse que “chegaram, entraram lá e foi pegando as armas”. Disse ainda que as armas já estavam no local.

Afirmou que
“as armas faz tempo que acompanha. Era de meu pai. Faz tempo que tá com nóis”
.

Ressalto que o depoimento do tio do acusado - ouvido apenas na qualidade de informante, não tem força de por si só desqualificar a autoria delitiva, até porque o acusado já teria assumido aos policiais ser o proprietário das armas e o conduzido à chácara em questão.

Ao ser indagado pelo promotor, disse que ninguém utilizava as armas apreendidas, que o réu não a utilizou.

A testemunha de defesa, Carlos Alexandre Silva Lemes, residente na rua da casa do acusado, afirmou que quando virou a esquina, a Polícia já estava na residência do réu, que escutou “uns gritos” e avisou a mãe do réu.

Afirmou que acredita que os policiais estavam agredindo o acusado porque ouviu pedido de socorro e que a filha, a convivente e a mãe do réu chegaram em seguida ao local, mas foram impedidas de entrar pela Polícia.

Karyen Santos Paniago, testemunha de defesa e vizinha do acusado, afirmou que presenciou a ação policial junto à residência do acusado.

Nada soube dizer acerca das acusações contidas na denúncia.

Afirmou que acredita que a forma que o acusado gritou foi para chamar a atenção de todos, para que sua família fosse avisada. Disse que acha que os policiais estavam fazendo “coisa” com o acusado em sua residência.

Por fim, a última testemunha ouvida pelo Juízo a pedido da defesa e sem oposição do Ministério Público Estadual- após a declaração de encerramento da instrução, Sr. Raimundo Galvão de Matos, quando indagado se viu se houve apreensão de alguma droga, disse “não deu pra ver”.

Quanto às imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial da mencionada testemunha, local próximo onde ocorreu a abordagem, ainda em Cuiabá, o Sr. Raimundo afirmou que “ela ficou registrada durante sete dias né...que a câmera nossa, o sistema, após a semana ele reinicia”.

Observo que no dia seguinte ao da abordagem chegou a olhar as imagens, não diferenciando do que viu pessoalmente, já que a abordagem se deu em frente ao portão e ele se encontrava dentro de sua empresa.

A testemunha disse ainda que a abordagem foi normal, que foram feitos os procedimentos, que os policiais perguntaram se poderia deixar o veículo do acusado dentro da empresa da testemunha, ao passo que ela autorizou.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, ficando a traficância comprovada não somente pela expressa quantidade de entorpecentes localizados em posse do acusado, mas também pelos valores em dinheiro e balança de precisão apreendidos (id. 48453779 - fl. 22)

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Ademais, o entorpecente nos moldes em que foi apreendido, demonstra a traficância de drogas, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA E ÁCIDO BÓRICO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA JUDICIALMENTE - INVESTIGAÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA - “BOCA DE FUMO” - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DO APELANTE - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – LIÇÃO DOUTRINARIA - DROGAS PARA USO PRÓPRIO – COMPROVA~ÇÃO – ÔNUS DA DEFESA - ARESTO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - DOUTRINA - IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO NÃO PODE SER UTILIZADA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES - RECURSO DEFENSIVO – NOVOS FUNDAMENTOS PARA MANTER A DOSIMETRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - PREMISSA DO STJ - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL [BONS ANTECEDENTES] - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - JULGADOS DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018). A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a localização de ácido bórico, comumente utilizado por traficantes para multiplicação da droga durante o preparo, evidenciam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0043332- 15.2017.8.11.0042). A quantidade de drogas apreendidas [4,28g de cocaína e 2,13g de maconha] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137). Cabe à Defesa o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuáriotraficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...) (N.U 0040103-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)”

Do mesmo modo é inviável a pretendida absolvição do réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo, visto que foram encontradas munições na residência do acusado e armas de fogo na chácara de propriedade de seu tio.

Ademais, ainda que as armas de fogo não foram apreendidas na posse do acusado ou em sua residência, o tipo penal descrito no artigo 12 da Lei nº. 10.826/2003, estabelece:

“Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.”

Dessa forma, evidencia-se a traficância de entorpecentes e a posse irregular de arma de fogo e mostra-se inviável a pretensão de absolvição.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023